Tribunal: TJPA
Processo: 0010551-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010551-57.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE FILHO

APELADO: ELENILDA VITERBINO CAVALCANTE, VANGUARDA PROPAGANDA LTDA - EPP, LILIA IEDA CHAVES CAVALCANTE, ALCINDO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010551-57.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE FILHO

Advogados do(a) APELANTE: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - PA18950-A, ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A

APELADO: ELENILDA VITERBINO CAVALCANTE, VANGUARDA PROPAGANDA LTDA - EPP, LILIA IEDA CHAVES CAVALCANTE, ALCINDO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE, BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA211648-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - SP261030-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341-A, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. A citação é ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme artigo 238 do CPC.

II. Em se tratando de pessoa jurídica, a citação deve ser dirigida ao seu representante legal ou a pessoa com poderes de gerência, nos termos do artigo 242 do CPC, não se confundindo com a citação de seus sócios, ainda que estes componham o quadro societário ou sejam fiadores.

III. No caso, constatou-se que a citação da pessoa jurídica não foi efetivada de forma válida, tendo sido direcionada exclusivamente a seus sócios, sem comprovação de que possuíam poderes de representação ou gerência.

IV. Reconhecida a nulidade da citação da pessoa jurídica, declara-se a nulidade dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regularização do ato citatório, garantindo-se o devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
acolher a preliminar de nulidade da citação, declarando nulos os atos processuais subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para regularização do ato citatório
, observando-se a distinção entre pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado nos autos, ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
VANGUARDA PROPAGANDA LTDA, ALCINDO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTE, ELENILDA VITERBINO CAVALCANTE, FRANCISCO ANTÔNIO CAVALCANTE FILHO E LILIA IEDA CHAVES CAVALCANTE
, também qualificados, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 250.175,21, correspondentes ao valor principal de contrato de crédito firmado entre as partes, acrescido de juros e correções previstas contratualmente.

Alega o autor que os demandados celebraram contrato de abertura de crédito denominado
BB Giro Empresa Flex nº 184.608.096
, em que lhes foi disponibilizado o valor de R$ 200.000,00, com vencimento em 19/08/2013. Todavia, os réus não efetuaram o pagamento do débito na data pactuada, tampouco atenderam às tentativas extrajudiciais de quitação promovidas pela instituição financeira.

Após a expedição de citação dos réus, o juízo decretou a revelia e julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento do valor atualizado do débito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária e multa contratual de 2%. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante da condenação.

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, nulidade de citação e ausência de regularidade processual na declaração de revelia.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil sustentam a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

A análise inicial cinge-se à preliminar suscitada pelos recorrentes, que apontam nulidade da citação em razão de irregularidade na realização do ato, comprometendo a formação da relação processual.

O Código de Processo Civil disciplina a citação como ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, estabelece o artigo 238 do CPC:

“Art. 238. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Parágrafo único. É indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Em se tratando de pessoa jurídica, a citação deve ser realizada nos termos do artigo 242 do CPC, que dispõe:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal da pessoa jurídica ou, na falta deste, de pessoa com poderes de gerência.”

O presente caso envolve, de um lado, uma pessoa jurídica (Vanguarda Propaganda Ltda.), e, de outro, seus sócios, pessoas físicas e fiadores do contrato. É fundamental destacar que, ainda que as pessoas físicas componham o quadro societário da empresa, são juridicamente distintas desta, de modo que a citação de uma não supre a necessidade de citação válida da outra.

A personalidade jurídica confere à sociedade autonomia patrimonial e processual, exigindo que a citação da pessoa jurídica seja efetivada conforme preceitos legais, sem confusão com os atos dirigidos aos seus sócios:

Na hipótese dos autos, a citação da pessoa jurídica Vanguarda Propaganda Ltda. não foi efetivada de forma válida, pois o ato foi direcionado exclusivamente a sócios da empresa, sem comprovação de que estes detinham poderes de representação ou gerência no momento da realização do ato. Essa falha compromete a regularidade da relação processual, ensejando nulidade.

Importa ressaltar que a citação válida de uma pessoa jurídica requer a correta identificação de que o ato está sendo efetivamente dirigido a ela. A falta dessa formalidade viola o devido processo legal e impede o prosseguimento regular da demanda.

Assim, como nunca houve a regular citação de uma das rés, quem seja, a empresa VANGUARDA, o prazo para os demais réus contestarem a ação sequer se iniciou, desde que contado sempre da juntada do último mandado aos autos.

Portanto, considerando que a citação da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, e que tal distinção não foi observada nos presentes autos, concluo pela nulidade da citação e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regularização.

Ante o exposto
, voto no sentido de
acolher a preliminar de nulidade da citação, declarando nulos os atos processuais subsequentes, e determinando o retorno dos autos à origem para renovação do ato citatório, observando-se a distinção entre pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/02/2025